Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CADASTRO RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade empresária, com base no abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. A mera situação cadastral “inapta” da empresa perante a Receita Federal não constitui, por si só, elemento suficiente para justificar a inclusão do sócio no polo passivo da demanda.
4.1. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o redirecionamento automático da execução com base na dissolução irregular da empresa é restrito às execuções fiscais, sendo inaplicável às execuções comuns.
5. Inexistindo prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.021.473/MT da relatoria do Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma; REsp n. 1.784.032/SP da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma; Acórdão 1887948 da relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível; Acórdão 1881428 da relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível; Acórdão 1849015 da relatoria da Desa. Sandra Reves na 2a Turma Cível; Acórdão 1945500 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; Acórdão 1917355 da relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.